Tribunal: TJES
Processo: 5007741-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-02.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALD ELIAS PIOTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007741-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALD ELIAS PIOTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS - ES31288

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULTOSA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS VINCULADOS AO TRÁFICO (RÁDIO COMUNICADOR E BALANÇA DE PRECISÃO). FUGA DO LOCAL DA ABORDAGEM. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronald Elias Pioto, impugnando decisão do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES que manteve a sua prisão preventiva nos autos de ação penal em que é denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente. O impetrante alega ausência de indícios individualizados de autoria (tese de que o paciente apenas dava "carona" ao menor), falta de fundamentação idônea no decreto prisional e suficiência de medidas cautelares diversas, ressaltando predicados favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de ausência de indícios de autoria e a tese de "carona" defensiva comportam exame na via estreita do
habeas corpus
; (ii) a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se suficientes frente ao contexto fático do caso.

III. Razões de decidir

A análise da tese de insuficiência de indícios de autoria e da alegação de desconhecimento da presença do material ilícito ("carona") demanda minucioso revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária e a natureza célere do remédio heroico.

A segregação cautelar mostra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultosa quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos (932 pinos e 300g de cocaína, 306 buchas de maconha, 16g de crack e 1 litro de lança-perfume), além de petrechos nitidamente vinculados ao comércio espúrio (rádio comunicador e balança de precisão), localizados em perímetro crítico de tráfico ("Casa do Cocão") após tentativa de fuga do grupo para área de mata.

A expressiva quantidade de entorpecentes associada aos instrumentos de comunicação e pesagem constitui elemento apto a indicar a inserção em estrutura organizada de distribuição, o que justifica a necessidade da custódia para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar o meio social, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme pacificado nos tribunais superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não possui o condão de, por si só, obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os seus requisitos legais, revelando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 and art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33 and art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 142366/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007741-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALD ELIAS PIOTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS - ES31288

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONALD ELIAS PIOTO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal originária (Processo nº
5000134-61.2026.8.08.0056
).

O impetrante sustenta, em síntese:
a)
a ausência de indícios individualizados de autoria, afirmando que o paciente apenas daria uma "carona" ao adolescente e desconhecia a presença das drogas;
b)
a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que a decisão de piso carece de fundamentação idônea; e
c)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita como carregador de verduras.

Ao indeferir a liminar pleiteada, assim fundamentei a decisão:

Extrai-se dos autos que, em 24 de janeiro de 2026, a Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Altos Sebastião, localidade conhecida como "Casa do Cocão", ponto crítico de tráfico de entorpecentes. Ao avistarem a guarnição, o paciente, acompanhado de um corréu e de um adolescente, empreendeu fuga para uma área de vegetação densa. Após cerco tático e buscas que perduraram por cerca de 30 minutos, os indivíduos foram localizados. No perímetro imediato da abordagem, foram apreendidas duas mochilas que, segundo os relatos policiais, foram dispensadas conjuntamente pelo grupo. O conteúdo apreendido revela estrutura profissional de mercancia ilícita: 932 pinos e 300g de cocaína, 306 buchas de maconha, 16g de crack, 1 litro de lança-perfume, além de rádio comunicador, balança de precisão e material para embalo.

A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, reservada para casos de flagrante ilegalidade perceptível de plano, o que não se verifica na espécie.

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da materialidade é inconteste e os indícios de autoria repousam nos depoimentos dos agentes públicos, que afirmaram categoricamente ter visualizado o descarte conjunto do material ilícito pelo grupo durante a fuga. A tese defensiva de "carona" demanda dilação probatória, sendo inviável o seu reconhecimento em sede de cognição sumária.

No que tange ao periculum libertatis, a segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. O volume de drogas apreendido (quase mil pinos de cocaína e centenas de porções de maconha) associado à posse de instrumentos como rádio comunicador e balança, indica não apenas o tráfico isolado, mas a inserção em estrutura organizada de distribuição. O entendimento deste Tribunal converge com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no seguinte precedente:

Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que [...] podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. [...] Consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, ressaltando que a quantidade e variedade de droga apreendida evidencia a gravidade em concreto da conduta, além de apreendidas 5 balanças de precisão. (STJ - AgRg no RHC 142366/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Dessa forma, a vultosa quantidade de entorpecentes e os petrechos apreendidos constituem elementos idôneos para a manutenção da prisão, demonstrando que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública na comarca de origem.

Em sus informações, o Juízo de primeiro grau esclareceu que:

Cumpre-me informar, pois, que o paciente, na companhia de terceiras pessoas, foi preso em flagrante delito no dia 24 de janeiro de 2026, na localidade de Alto São Sebastião, mais precisamente na residência conhecida como “casa do cocão”, em Santa Maria de Jetibá-ES, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06.De acordo com os autos, a guarnição da Polícia Militar avistou o suspeito na companhia de um terceiro e de um adolescente em fuga, em direção a uma área de mata. Ao serem alcançados, apreendeu-se em poder dos abordados vasta quantidade e diversidade de entorpecentes, a saber: 932 pinos e 300 g de cocaína, 306 buchas de maconha, 16 g de crack e 1 litro de lança-perfume, além de rádio comunicador, balança de precisão e material para embalo de entorpecente, tudo descrito no auto de apreensão de ID 89196491, pp.31/32.Encaminhado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), o paciente foi submetido à audiência em 26 de janeiro de 2026, quando, após a manifestação do órgão ministerial, houve a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão de elevada quantidade de droga e o risco de reiteração delitiva (ID 89230074).

Em 29 de janeiro de 2026, o órgão ministerial apresentou denúncia (ID89230074), quando atribuiu a Ronald, em conjunto com Jefferson Barbosa Petzold, a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, acrescido da causa especial de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.Após a redistribuição do feito do Juízo das Garantias a este Juízo (ID89722986), a defesa técnica de Ronald Elias Pioto formulou pedido de liberdade provisória (ID 90508083), o qual, após manifestação ministerial de ID 91207929, foi analisado e indeferido por este magistrado em 26 de março de 2026, ocasião em que mantive a custódia cautelar do paciente (ID 93863328).Na mesma ocasião, recebi a inicial acusatória e designei audiência de instrução e julgamento, prevista para ocorrer em 08 de junho de 2026, de modo que, atualmente, esse é o estágio procedimental do feito que, salvo melhor juízo, encontra-se com tramitação processual célere e regular, com estrita observância dos prazos legais aplicáveis a feitos em que o réu encontra-se preso. Especificamente em relação à custódia cautelar do paciente, este magistrado entende que seus fundamentos permanecem hígidos, sobretudo porque, como consta do ID89213069, este não é o primeiro registro de Ronald com a prática de ilícito de natureza penal. Ainda menor, o paciente figurou no polo passivo dos autos nº 0000662-59.2021.8.08.0056, em razão da suposta prática do ato infracional análogo ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Diante desses fatos, a Procuradoria de Justiça destacou em seu parecer que:

Diferentemente do que sustenta a defesa, o decreto constritivo de liberdade encontra-se fincado em dados concretos da realidade fática, extraídos dos próprios autos, como as apreensões e toda a dinâmica do flagrante, como por exemplo a fuga dos acusados quando os policiais militares se aproximaram, conforme depoimento prestado pelo Policial Militar João Pedro Dias de Souza: “QUE: Durante Patrulhamento Tático Motorizado [...] nas proximidades da residência conhecida como "Casa do Cocão", local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, a guarnição avistou três indivíduos [...] Ronald Elias Pioto [...] Jefferson Barbosa Petzold [...] e o menor Bruno Luís Pereira dos Santos [...] Ao perceberem a aproximação das viaturas policiais, os indivíduos empreenderam fuga a pé, adentrando em uma área de mata [...]” (id 19715517, fl 25)A necessidade de acautelamento da ordem pública é cristalina frente à expressiva quantidade, variedade e natureza devastadora dos entorpecentes apreendidos além de apetrechos nitidamente vinculados ao crime organizado de alta periculosidade, tais como balança de precisão, rádio comunicador e capa de colete balístico.

Verifica-se, portanto, que os elementos necessários à preservação da prisão preventiva do Paciente encontram-se apresentados e não há motivos para que seja substituída por quaisquer das medidas do art. 319, do CPP.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.